Tribunal: TJPA
Processo: 0811051-37.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811051-37.2021.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0811051-37.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, A I C/C ART 14, II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0811051-37.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, A, I, c/c Art 14, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 7453032), que em 25/07/2021, o ofendido Mauro Correa Nascimento se encontrava no interior de seu veículo em frente à residência de um amigo, momento em que o Apelante se aproximou e munido com um objeto que acreditava ser uma arma de fogo, começou a bater no vidro da janela do carro, apontou a arma para sua cabeça, exigindo que entregasse o aparelho celular e sua carteira. Ao entregar o objeto o mesmo fugiu para rumo ignorado, porém logo em seguida foi capturado por populares que estavam próximos ao local do delito.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 7453071), contra a qual a defesa recorreu (Id. 7453088) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 7453091).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7796765).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do ofendido Mário Correa Nascimento, que no momento do delito havia acabado de entrar no seu veículo, ocasião em que o Apelante bateu na janela com algo que parecia ser uma arma de fogo. A vítima baixou a janela, oportunidade em que o denunciado colocou a arma contra a sua cabeça e mandou que entregasse o celular e carteira porta-cédulas. Após subtrair o objeto, fugiu em uma bicicleta e foi detido por populares nas proximidades do local.

Relatou ainda, que se dirigiu até o local e tomou conhecimento de que teria sido utilizado um simulacro de arma de fogo para lhe assaltar, tendo recuperado seu celular.

Por fim, durante a audiência a vítima reconheceu o Apelante como sendo o autor do delito.

A testemunha Leandro da Costa Ferreira por sua vez declarou que fazia ronda pelo bairro da Condor, quando foi acionado para averiguar a situação e, ao chegar ao local se deparou com populares que haviam detido o Recorrente.

Conforme se verifica dos autos, o ofendido foi firme em seu depoimento perante a autoridade policial e reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o fato.

A materialidade do delito vem confirmada pelo inquérito policial, associado ao auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, pela prova oral colhida em juízo e representada por depoimentos de testemunhas e vítima, tanto na fase inquisitorial como judicial.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022